Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-72.2025.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000582-72.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MARIA RIBEIRO VASCONCELOS - CPF: 828.359.349-87 (APELADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (TEMA 1313 DO STJ). ADEQUAÇÃO. RECURSOS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Juara contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando os entes públicos a fornecerem cirurgia de uretroplastia autógena a paciente idosa, com estenose uretral grave, e ao pagamento solidário de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(I) saber se a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor econômico da demanda;
(II) saber se a obrigação judicial de fornecimento do serviço pleiteado deve ser direcionada ao Município ou ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do STF;

(III) saber se a fixação de honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, § 3º, do CPC, ou ser por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A competência é fixada no momento do ajuizamento da ação, e, em demandas de saúde com risco à vida, não se aplica automaticamente o critério do valor econômico para deslocamento ao Juizado Especial da Fazenda Pública, prevalecendo o princípio da perpetuação da jurisdição.

4. A Constituição Federal de 1988 estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, assegurando à autoridade judiciária o poder de direcionar a obrigação conforme a repartição de competências (art. 23, II, CF/1988).

5. O serviço requerido, consistente em cirurgia especializada, está corretamente classificado como de média/alta complexidade, o que, conforme as diretrizes do SUS, insere-se na esfera de responsabilidade do Estado. Assim, a atribuição primária recai sobre este ente federativo.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), fixou entendimento vinculante de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa.

7. Considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, o tempo de tramitação e a relevância social do direito tutelado, adequada a redução da verba honorária para R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00, a ser suportado pelos entes públicos demandados, na proporção de 50% para cada um.

9. Recurso do Município de Juara parcialmente provido, somente para direcionar ao Estado de Mato Grosso o cumprimento prioritário da obrigação de fazer, mantendo a solidariedade subsidiária do Município.

Tese de julgamento:

“1. Os entes da federação respondem solidariamente pelas ações de saúde, sendo lícito ao Judiciário direcionar a obrigação de fazer conforme a repartição de competências estabelecida no SUS.

2. O fornecimento de tratamentos de saúde classificados como de média/alta complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS.

3. A responsabilização subsidiária do Município remanesce, com direito de regresso, na hipótese de inadimplemento do ente estadual.

4. Nas demandas de tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema n. 1.313/STJ.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT,
N.U 1000272-87.2025.8.11.0011,

Rel. Márcio Vidal, j. em 22/11/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Juara, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais, ajuizada por Maria Ribeiro Vasconcelos,

determinou aos Recorrentes fornecerem o procedimento cirúrgico de "Uretroplastia Autógena" em favor da Recorrida e afastou o pedido de indenização por danos morais.

Além disso, condenou solidariamente os entes públicos

ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 40.964,45), com base no art. 85, § 3º, do CPC
(id. 317636865).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese: (I) a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor do proveito econômico da demanda corresponde a R$ 40.964,45, inferior a 60 salários mínimos; (II) a inexistência de condenação em honorários no rito dos Juizados; (III) subsidiariamente, a aplicação do Tema 1.313 do STJ, com fixação dos honorários por apreciação equitativa; ou, de forma alternativa, que os honorários sejam calculados com base no proveito econômico efetivo, e não no valor atribuído à causa (id. 317636869).

O Município de Juara alega, de igual forma, incompetência absoluta do juízo comum, ao argumento de que o valor da condenação é inferior a 60 salários-mínimos, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, com o afastamento dos honorários advocatícios.

No mérito, aduz a ausência de responsabilidade do ente municipal quanto ao procedimento pleiteado, sob o fundamento de que, por se tratar de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), a atribuição administrativa seria exclusivamente do Estado de Mato Grosso. Subsidiariamente, pugna pela revisão dos honorários advocatícios, com a aplicação do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar a fixação com base no valor da causa (id. 317636872).

A Apelada contrarrazoou o recurso, refutando as alegações aventadas, pugnando pela majoração dos honorários recursais (id. 317636875).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por meio de parecer subscrito pela Drª. Elisamara Sigles V. Portela, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso, ressaltando a aplicação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
no tocante à competência, bem como a jurisprudência consolidada acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública (id. 338158877).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Juara contra sentença proferida na ação supracitada, que determinou aos entes públicos o fornecimento à Recorrida do procedimento cirúrgico denominado “Uretroplastia Autógena”, afastou o pedido de indenização por danos morais e arbitrou, solidariamente, honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil (id. 317636865).

A Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara a disponibilizarem à Autora,
Maria Ribeiro Vasconcelos
, com 66 anos,
procedimento cirúrgico de "Uretroplastia Autógena", diante do grave quadro clínico de estenose uretral, classificado como emergência no SISREG, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00, diante da demora excessiva no atendimento, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Após instrução da ação, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada por
Maria Ribeiro Vasconcelos
em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Juara/MT,
partes qualificadas.

A parte autora alegou possuir 66 anos de idade e que se encontrava internada no Hospital Municipal de Juara/MT desde 24/02/2025, em decorrência de diagnóstico de Estenose Uretral Não Especificada (O) - N359, necessitando de procedimento cirúrgico denominado “Uretroplastia Autógena”. Informou que foi regulada no SISREG em 17/03/2025, com classificação de risco “vermelho – emergência”, mas sem previsão de disponibilização de vaga para seu procedimento, o que a colocaria em risco iminente de morte. Ante os fatos narrados, como tutela de urgência, requereu o fornecimento imediato de intervenção cirúrgica pelos Requeridos. Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça e, ao final, a procedência dos pedidos e a condenação dos Requeridos por danos morais. Juntou documentos. [...]

Induvidoso, portanto, que a ineficiência dos Requeridos em fornecerem o atendimento médico/cirúrgico imediato de que a Autora necessitava justificou a intervenção judicial a fim de reprimir a omissão inicial constatada.

Por outro lado,
quanto ao pedido de compensação por danos morais
, sem razão os argumentos da Autora. [...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido aduzido na inicial e
confirmo
integralmente a tutela de urgência outrora deferida (Id. 187534152).

Outrossim, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo extinto
o presente feito.

Isentos de custas,
condeno solidariamente o Estado do Mato Grosso
e o
Município de Juara
ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Advogado da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (R$ 40.964,45), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Percentual este que reputo estar de acordo com os REsps 2.169.102-AL e 2.166.690-RN, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1313).

[...]
”
(id. 317636865).

Irresignadas, as Fazendas Públicas Estadual e Municipal recorrem da sentença.

1.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença, alegando: (I) a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante o valor da demanda inferior a 60 salários-mínimos; (II) a vedação de honorários no rito dos Juizados; (III) subsidiariamente, a aplicação do Tema 1.313 do STJ; ou, alternativamente, a fixação dos honorários com base no proveito econômico efetivo.

1.

DA PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

No que concerne à alegada incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara para o julgamento da causa, por se tratar de demanda cujo valor do proveito econômico seria inferior ao teto previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, não prospera.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada principalmente na crítica ao valor atribuído à causa.

O valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 100.000,00, considerando o pedido de obrigação de fazer e o pleito indenizatório por danos morais.

Contudo, como sabido, a competência é fixada no momento do ajuizamento da ação, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, consagrado no art. 43 do Código de Processo Civil. Alterações supervenientes, como a quantificação posterior do proveito econômico decorrente da obrigação de fazer, não têm o condão de retroagir para modificar a competência firmada
ab initio
.

Ademais, em ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

(N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia do mérito da pretensão recursal restringe-se ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no contexto de demanda que envolve a judicialização do direito à saúde, na qual a sentença fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a sentença recorrida condenou, solidariamente, o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, correspondente a R$ 40.964,45.

Cumpre consignar que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação a um dos entes públicos demandados, subsiste
o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Aliado a isso, cumpre destacar
que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, impõe-se, nesse ponto, a reforma da sentença, a fim de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.

2.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO

O Município de Juara recorre sustentando, em síntese, à semelhança do Estado de Mato Grosso, a incompetência absoluta do juízo comum, ao argumento de que o valor da condenação é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, com o consequente afastamento da condenação em honorários advocatícios.

No mérito, pontua não possuir responsabilidade pelo procedimento, por se tratar de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), cuja atribuição seria do Estado. Subsidiariamente, requer a aplicação do Tema 1.313 do STJ para a fixação dos honorários por equidade.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência do juízo, observa-se que a matéria já foi devidamente analisada e rejeitada no exame do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme fundamentado, nas demandas que versam sobre o fornecimento de tratamentos de saúde com urgência comprovada e valor inestimável, não se aplica automaticamente a regra de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Diante disso, por identidade de fundamentos, renovo os argumentos anteriormente expostos para, igualmente, rejeitar a preliminar suscitada pelo ente municipal.

Superada essa questão, posso à análise do mérito da pretensão recursal.

A controvérsia da pretensão recursal da municipalidade gira em torno de saber qual ente federativo demandado é responsável pelo cumprimento da obrigação imposta na sentença, consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico postulado, em favor da Recorrida.

O art. 196 da Constituição da República que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O texto constitucional também assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793), o STF fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.” (Grifei.)

Embora se reconheça a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações envolvendo o direito à saúde, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detenha, segundo as normas do SUS, a atribuição administrativa pertinente.

No caso em exame, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo singular determinou que o Município fornecesse, solidariamente com o Estado, o procedimento cirúrgico classificado como de média/alta complexidade.

Nessa linha, considerando a natureza e o custo do procedimento requerido, constata-se que a prestação em questão se insere na esfera de atribuições do Estado de Mato Grosso, à luz das normas de descentralização e hierarquização do SUS, não competindo ao Município o custeio direto do tratamento de média/alta complexidade.

Dessa forma, o fornecimento do tratamento deve ser atribuído, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. Na sua eventual impossibilidade, caberá ao Município, diante da responsabilidade solidária, cumprir a determinação judicial, assegurado o direito de regresso.

Nesse sentido, cita-se julgado desta Terceira Câmara de Direito Público, inclusive de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE TROCA DE VÁLVULA AÓRTICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Poconé contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, determinando o fornecimento e custeio, em favor de paciente portadora de insuficiência aórtica grave, do procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como transporte e tratamentos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Poconé possui legitimidade passiva para figurar na lide que objetiva o fornecimento de tratamento médico; (ii) examinar se houve perda superveniente do objeto em razão da realização do procedimento durante o trâmite processual; (iii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela promoção da saúde é comum e solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, 30, VII e 196 da Constituição da República, sendo legítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo da ação que vise à efetivação desse direito fundamental.

4. A alegação de perda do objeto não subsiste quando a obrigação é cumprida em razão de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, pois tal cumprimento não extingue o interesse processual, devendo o mérito ser julgado para consolidar a tutela provisoriamente concedida.

5
. O cumprimento da obrigação judicial deve observar a repartição de competências do SUS, de modo que os procedimentos de alta complexidade — como o de troca de válvula aórtica (código SIGTAP 04.06.03.016-2) — se inserem na esfera de responsabilidade primária do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária na atenção básica.

6. A solidariedade entre os entes federados não afasta a necessidade de direcionamento da execução da obrigação ao ente competente, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que admite o ressarcimento entre os entes conforme o ônus financeiro suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município de Poconé em caso de inércia do ente estadual.

Tese de julgamento: A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, permitindo-se a demanda em face de qualquer deles.

O cumprimento de obrigação em decorrência de tutela de urgência não configura perda do objeto, devendo o mérito ser apreciado para consolidar a tutela provisória.

O cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, direcionando-se ao ente responsável pela execução do procedimento conforme seu grau de complexidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, e 196; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 493; Lei n. 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE n. 1.333.918/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 06.04.2022; TJMT, AI n. 1012896-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2024.

(N.U 1002753-06.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025) Grifei

Sendo assim, nesse ponto, merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, reformar a sentença recorrida somente no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados solidariamente pelos entes públicos demandados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Com relação do recurso de Apelação do Município de Juara,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, reformar a sentença apenas quanto ao direcionamento da obrigação imposta - cirurgia de uretroplastia autógena, a fim de que recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária subsidiária do Município.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026